Tribunal: STF
Processo: MS 36834
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado pelos deputados federais Gleisi Helena Hoffmann e Paulo Roberto Severo Pimenta visando à declaração de inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 6.125/2019 e ao seu consequente arquivamento.



    No entanto, em pesquisa realizada no site da Câmara dos Deputados, constatei que o projeto de lei em questão foi retirado pelo seu autor1, fazendo com que esta ação perdesse seu objeto.



    Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil c/c art. 21, IX, do Regimento Interno desta Casa.



    Publique-se.



    Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Apresentação da Mensagem de Retirada de proposição n. 133/2023 em 10/4/2023, com deferimento pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em 29/5/2023, nos termos do art. 104, caput, c/c art. 114, VII, do RICD, e publicação no DCD em 30/5/2023.